Tribunal: TJDFT
Processo: 0001151-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO E UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Reconhecido o vício da omissão, em razão da ausência de análise do pleito referente ao reconhecimento do concurso formal próprio na unificação das penas, os embargos declaratórios devem ser acolhidos, conferindo-lhes os efeitos infringentes necessários, para dar parcial provimento à apelação, reduzindo a pena estabelecida, em decorrência da aplicação do concurso formal próprio entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menor.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.